Tribunal: CARF
Processo: 10920.724622/2017-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.724622/2017-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.104 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
RUI CARLOS ZIBELL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 25/08/2014 a 30/03/2017
RESTITUIÇÃO.
PEDIDO
FORMULADO
EM
PAPEL.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NO SISTEMA OU IMPOSSIBILIDADE
DE APRESENTAÇÃO EM MEIO ELETRÔNICO. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de restituição formulado em papel quando
possível o uso do programa Per/Dcomp e não tenha sido demonstrada pelo
sujeito passivo a existência de falha no referido programa que tenha impedido a
geração do formulário eletrônico.
REGIMENTO INTERNO DO CARF. § 3o ART. 57. APLICAÇÃO
Presentes na peça recursal os argumentos de defesa já explicitados por ocasião
do oferecimento da manifestação de inconformidade ou impugnação, que
foram claramente analisados pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e
ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino
Gil (suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão 09-70.753 (fls. 82/88)
– 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.724622/2017-55
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.104 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.724622/2017-55

(DRJ/JFA), que julgou improcedente a manifestação de inconformidade relativa a indeferimento
de pedido de restituição/compensação de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF).
O pedido de restituição foi substanciado mediante apresentação, em papel, do
formulário “Pedido de Restituição ou de Ressarcimento – Anexo I” (fl. 2), onde é declarado em
campo próprio que se trata de pagamentos efetuados a maior em parcelamento da Lei 12.996, de
2014, no período de 25/08/2014 a 30/03/2017, e que os pagamentos efetuados não foram
utilizados pelo sistema, encontrando-se disponíveis. Foram anexadas cópias de supostos
comprovante dos pagamentos indevidos e complementarmente é informado pelo requerente, em
petição de fls. 4/8, que:
Em 18/08/2004, o requerente solicitou o parcelamento de seus débitos por meio de sua
adesão ao parcelamento instituído pela Lei 12.996/14 na modalidade "Parcelamento de
Demais Débitos — RFB" (código de recolhimento 4750 - doc.02), tendo efetuado o
pagamento no valor de R$ 297.372,05 (histórico), no período de 08/2014 a 03/2017,
conforme comprovantes anexos (doc. 03).
No entanto, foi rejeitada a consolidação do parcelamento do contribuinte, tendo em vista
que, foi gerado um DARF com saldo remanescente com vencimento em 23/10/2015,
porém o pagamento ocorreu em 26/10/2015 (doc. 04).
Portanto, os pagamentos efetuados com código de arrecadação 4750, no período de
08/2014 a 03/2017, não foram utilizados pelo sistema do parcelamento da Lei
12.996/14, encontrando-se disponíveis.
O pedido de restituição foi indeferido pela autoridade fiscal competente para sua
análise, sendo prolatado o Despacho Decisório no 67/2019, de 11/02/2019 (fls. 52/54), da Seção
de Orientação e Análise Tributária (SAORT), da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Joinville (DRF/JOI). O indeferimento teve como motivação o fato de que o contribuinte teria se
utilizado indevidamente de formulário em papel, sendo que a norma de regência de pedidos de
restituição vigente à época exigia a apresentação do pedido por meio de utilização de programa
eletrônico específico criado para tal fim. Na decisão pelo indeferimento consta expressa
informação de que o interessado poderia apresentar novo pedido: “... utilizando a forma
expressa na legislação, a saber, o meio eletrônico através do serviço PERD/DCOMP WEB
disponível no Portal e-CAC no sítio da Receita Federal na Internet.”
Irresignado com o indeferimento de seu pedido, o interessado apresentou
requerimento que tratou como “Embargos de Declaração” e foi recepcionado pela unidade fiscal
como “Manifestação de Inconformidade” (fls. 59/62), por ausência de previsão normativa para
interposição de embargos em tal situação.
Em tal manifestação, alega o requerente que a decisão de indeferimento teria se
baseado em premissa equivocada, uma vez que na época em que formalizado o pedido de
restituição não existiria alternativa ao contribuinte além de utilizar-se de formulário em papel.
Complementa que o pedido de restituição por meio eletrônico, por meio do serviço
PER/DCOMP WEB teria ficado disponível apenas em 08 de janeiro de 2018, apesar da IN
1.717, de 2017, em seu artigo 7o prever a referida forma. Portanto, acrescenta, em 12/12/17,
quando o contribuinte apresentou o pedido de restituição via formulário em papel, não era
possível utilizar o programa eletrônico para requerimento das restituições, pois o mesmo teria
sido implantado apenas em 01/01/2018, isto é, após já ter ingressado com a solicitação perante a
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB). Ademais, afirma que, conforme
orientação contida no site da RFB, a formulação de pedidos na forma eletrônica não é obrigatória
para pessoa física. Posteriormente o interessado acostou aos autos a Manifestação de
Inconformidade de fls. 68/ss, onde acrescenta que seu pedido original não se restringiria à
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.104 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.724622/2017-55

restituição, posto que cominado com solicitação de compensação de ofício com seus débitos
perante a RFB. Deste modo, afirma, “...restou necessário que o contribuinte efetuasse o pedido
de restituição por meio de formulário em papel, a fim de que todos os seus requerimentos fossem
objeto de apreciação pelo Fisco.”, devendo ser aplicada ao caso a exceção contida no art. 165 da
Instrução Normativa RFB no 1717, de 2017. Invoca os princípios da eficiência,
proporcionalidade e razoabilidade para ver acatado seu requerimento de reforma do Despacho
Decisório de indeferimento de sua restituição/compensação.
A manifestação foi considerada pela autoridade julgadora de primeiro instância
tempestiva e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante foi julgada
improcedente, sendo mantida a decisão de indeferimento da restituição. O acórdão exarado
apresenta a seguinte ementa:
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO - NÃO UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA PER/DCOMP
- INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL
Deve ser sumariamente indeferido o pedido de restituição formulado em papel, quando
não há ausência de previsão da hipótese de restituição no programa PER/DCOMP e não
tenha sido demonstrada pelo sujeito passivo a existência de falha no referido programa
que impeça a geração do formulário eletrônico.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O interessado apresentou recurso voluntário (documento de fls. 95/111), onde
ratifica todos os argumentos trazidos na peça impugnatória, no sentido de que: a) a decisão de
indeferimento teria se baseado em premissa equivocada, uma vez que, na época em que
formalizado o pedido de restituição, não existiria alternativa ao contribuinte além de utilizar-se
de formulário em papel; b) que o pedido de restituição por meio eletrônico, por meio do serviço
PER/DCOMP WEB teria ficado disponível apenas em 08 de janeiro de 2018, apesar da IN
1.717, de 2017, em seu artigo 7o prever a referida forma; c) em 12/12/17, quando apresentou o
pedido de restituição via formulário em papel, não seria possível utilizar o programa eletrônico
para requerimento das restituições, pois o mesmo teria sido implantado apenas em 01/01/2018,
isto é, após já ter ingressado com a solicitação perante a RFB, assim, não teria sequer optado
pelo requerimento em papel, uma vez que seria a única via disponível; d) que seu pedido original
não se restringiria à restituição, posto que cominado com solicitação de compensação de ofício
com seus débitos perante a RFB, de forma que teria restado necessário que efetuasse o pedido de
restituição por formulário em papel, a fim de que todos os seus requerimentos fossem objeto de
apreciação pelo, e) que solicitou o pedido de restituição e compensação do seu crédito com
débito inscrito em dívida ativa, o qual foi incluído em parcelamento especial e estava com uma
parcela do parcelamento a vencer. Portanto, o seu pedido não poderia ter sido realizado por meio
do programa PERD/COMP (web ou PGD), pois tal programa não disponibiliza de um campo
que permite que solicite simultaneamente o pedido de restituição/compensação, f) que o fato de a
RFB receber o requerimento de restituição/compensação em papel, testifica que não teria sido
possível o contribuinte efetuar tal requerimento por meio eletrônico, devendo ser aplicada ao
caso a a exceção contida no artigo 165, da IN RFB no 1717, de 2017, g) reproduzindo resposta da
RFB a uma pergunta relativa a obrigatoriedade de entrega de documentos em formato digital
relativa a obrigações acessórias das pessoas jurídicas, reitera a alegação de que, conforme
orientação contida no site da RFB, a formulação de pedidos na forma eletrônica não seria
obrigatória para pessoa física e concluindo:
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.104 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.724622/2017-55

Deste modo, caso o contribuinte opte por realizar o pedido de restituição via sistema
eletrônico neste momento, restará prejudicado, pois os valores serão pagos conforme a
data do pedido, sendo que, na época em que realizou o protocolo o fez da forma correta.
Assim, requer o provimento do presente recurso a fim de que seja reformado o despacho
decisório e seja determinado o retorno do presente processo a instância de origem a fim
de ser apreciado o pedido de restituição/compensação realizado via formulário em
papel.
Em continuidade, citando doutrina, volta a invocar os princípios da eficiência,
proporcionalidade e razoabilidade para ver acatado seu requerimento de reforma do Despacho
Decisório de indeferimento de sua restituição/compensação, sob argumentos que a falta de
análise de seu pedido por “mera formalidade” deporia contra a legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade e proporcionalidade, devendo se analisada a conduta do agente público, do qual se
espera o melhor desempenho possível de suas atribuições, para lograr os melhores resultados.
Complementa que a Administração Tributária, ao não analisar seu requerimento em papel, teria
deixado de aplicar o seu objetivo final, que é a análise do pedido de restituição/compensação do
pagamento a maior de um tributo e, ainda, dificultando o desfecho de uma lide, desrespeitando,
no seu entender, os princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Ao final, aponta afronta
também ao princípio da busca da verdade material e da objetividade, no sentido de que: “... erros
formais em procedimentos administrativos não podem implicar sanções desproporcionais e
desprovidas de razoabilidade ao contribuinte, sobretudo quando demonstrada a boa-fé e a
ausência de prejuízo ao Fisco.” e requer a reforma do acórdão recorrido, para determinar o
retorno do processo à primeira instância a fim de que seja analisado o seu pedido de
restituição/compensação formulado em papel.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância por via postal em
18/07/2019, conforme atesta o Aviso de Recebimento de fl. 92. Tendo sido solicitada a juntada
do recurso voluntário em 16/08/2019, conforme o “Termo de Solicitação de Juntada” de fl. 93,
considera-se tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade.
Conforme relatado, o presente procedimento deve limitar-se à discussão relativa
ao indeferimento liminar do pedido de restituição/compensação apresentado pelo contribuinte.
Uma vez que o indeferimento teve como motivação o fato de que o contribuinte teria se utilizado
indevidamente de formulário em papel, sendo que a norma de regência de pedidos de restituição
vigente à época exigia a apresentação do pedido por meio de utilização de programa eletrônico
específico criado para tal fim. A análise quanto ao mérito propriamente do crédito não fez parte
do contencioso, de forma que o eventual reconhecimento da procedência do pedido de restituição
em papel acarretaria na devolução do processo à unidade de origem, para análise do crédito.
Desta feita, a discussão recursal deve se restringir aos motivos e fundamentos que foram
utilizados no despacho decisório que se refiram aos procedimentos administrativos para formular
pedido de restituição, em cotejamento com as normas de regência de tal procedimento.
Em que pese a extensa peça recursal, encontram-se consubstanciados na mesma,
todos os argumentos de defesa já explicitados por ocasião do oferecimento da Manifestação de
Inconformidade e que entendo terem sido acertada e suficientemente rebatidos nos fundamentos
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.104 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.724622/2017-55

do julgamento de piso. Dessa forma, peço vênia para parcial reprodução de tais fundamentos, os
quais adoto como razão de decidir:
Considerando a data em que protocolizado o pedido de restituição e exarado o despacho
decisório questionado, a norma regulamentadora da RFB relativa à restituição e
compensação de crédito então vigente, IN/RFB no 1.717/2017, dispunha nos seguintes
termos:
(...)
Como visto, a norma estabelece que os pedidos de restituição devem ser sempre
formulados por meio dos formulários eletrônicos disponíveis no programa
PER/DCOMP. Tal procedimento é, portanto, a regra, havendo, no entanto, a previsão
para a apresentação do pedido de restituição por meio de formulário em papel, mas
apenas em casos excepcionalíssimos, conforme prevê o artigo 165, em seus parágrafos
1° e 2o, acima transcritos.
A situação excepcional prevê a impossibilidade de a restituição ser requerida
eletronicamente à RFB, mediante a utilização do programa PER/DCOMP, sendo que tal
impossibilidade poderá decorrer da ausência de previsão da hipótese de restituição no
referido programa, ou da existência de falha no programa que impeça a geração do
pedido eletrônico de restituição.
A primeira situação excepcional prevista na norma (ausência de previsão da hipótese de
restituição no programa) não se aplica ao presente caso, considerando que, nos termos
do requerimento em análise, trata-se de pedido de restituição decorrente de pagamento
efetuado em valor superior em parcelamento não consolidado. Assim, nesse aspecto,
não se constata nenhum impedimento à transmissão eletrônica do pedido de restituição.
Quanto à segunda situação excepcional (falha no programa que impeça a geração do
pedido eletrônico de restituição), a IN dispõe que a alegada falha deve ser demonstrada
pelo sujeito passivo à RFB no momento da entrega do formulário.
No presente caso, o contribuinte não demonstrou a falha ocorrida, limitando-se a
informar que a disponibilizarão da via eletrônica se deu tão somente em 08 de janeiro de
2018.
Nesse ponto, não tem razão o contribuinte e joga por terra sua principal argumentação
de que não havia programa eletrônico de PERD/COMP. Haja avista que desde
18/07/2017 até 08/01/2018 havia a possibilidade de se obter o programa gerador do
Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação
(PER/DCOMP) – PGD no sítio da Receita Federal do Brasil na Internet.
A partir de 09/01/2018, a geração de pedidos eletrônicos de restituição também podem
ser feitos através do serviço PERD/DCOMP WEB disponível no Portal e-CAC no sítio
da Receita Federal na Internet. Este último possibilita a transmissão de um rol maior de
pedidos de restituição, não abrangidos pelo PGD.
Assim, conclui-se que o contribuinte não se enquadra na primeira hipótese de
excepcionalidade da norma, relativamente à possibilidade de apresentação do pedido de
restituição por meio de formulário em papel, e também não demonstrou a ocorrência de
fato da segunda hipótese de excepcionalidade, não trazendo sequer aos autos o PER
eletrônico cuja transmissão não teria sido possível. Em consequência, correta a decisão
questionada.
Também não procede a alegação de que o pedido não restringia apenas a pedido de
restituição, mas que solicita também a compensação de ofício, o que, em tese, teria
impossibilitado a utilização da via eletrônica do pedido.
No campo outras informações do formulário de fl. 02, consta "o contribuinte concorda
com a compensação de ofício, nos termos da IN 1.717/2017", e no item "c" do pedido
concorda, alternativamente, que seja compensado de ofício, nos termos da mesma
instrução normativa. É dizer: caso fosse deferida a restituição, o contribuinte está
concordando, expressamente, com a compensação de ofício.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.104 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.724622/2017-55

O pedido alternativo de compensação de ofício, que em nada impede pedido eletrônico,
assim está regrado na IN 1.717/2017:
Pois bem, o contribuinte, pressupondo o deferimento da restituição, antecipou-se, nos
termos art. 89 da In 1.717/2017, e autorizou a eventual compensação de ofício. Nada
mais.
Sobre o Princípio da Eficiência, está em plena aplicação por meio dessa decisão, haja
vista o exercício de forma imparcial, neutra, transparente, com adoção de critérios legais
necessários. Ser eficiente não é atender em particular a um contribuinte que agiu a
margem das normas que regulam determinado procedimento aplicado a todos os demais
contribuintes.
Os princípios da proporcionalidade e razoabilidade asseguram a coerência entre a
aplicação e a finalidade do direito, garantindo a sua utilização justa. Por esse motivo, os
princípios também são chamados de princípio da proibição de excesso3. Não se observa
qualquer excesso por parte da autoridade tributária e aduaneira que indeferiu o pedido
de restituição. Ademais, a norma traz, intrinsecamente, o princípio da razoabilidade, ou
seja, é coerente que norma aplicada a todos contribuintes não admita exceção.
E isto é assim, pois as autoridades tributárias e aduaneiras agem de acordo com a lei.
Cumpre esclarecer, também, que as instruções normativas constituem normas
complementares do Direito Tributário. Destarte, devem ser observadas na análise de
situações nelas previstas.
Assim determina o inciso I do art. 100 do Código Tributário Nacional:
(...)
Concordando com os termos da decisão de primeira instância administrativa,
acima reproduzidos, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno
deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015,
e não tendo a recorrente apresentando novas razões que pudessem alterar o entendimento deste
julgador, encaminho meu voto pela negativa de provimento do recurso voluntário, adotando a
decisão da DRJ de origem como minhas razões de decidir.
Cumpre apenas pequenos adendos, para pontuar o fato de que a alegada
impossibilidade de apresentação do pedido por meio eletrônico, devido à cumulação do mesmo
com pedido de compensação é totalmente improcedente. Conforme as normas de regência da
compensação no âmbito dos tributos federais, antes de qualquer efetivação de restituição deve a
Administração Tributária verificar a existência de eventuais débitos em nome do interessado,
para efeito de compensação de ofício. Portanto, trata-se de procedimento compulsório que sequer
dependeria de solicitação por parte do requerente. Também sem fundamentos a alegação, não
provada, de que não havia programa disponível para o pedido eletrônico de restituição à época
do protocolo do pedido em papel, uma vez que tal programa encontra-se em operação desde a
implementação dos termos da Instrução Normativa SRF No 600, de 28 de dezembro de 2005. E,
finalmente, cumpre repisar o fato de que o recorrente foi devidamente esclarecido no Despacho
Decisório no 67/2019, de 11/02/2019, de que poderia apresentar novo pedido utilizando a forma
expressa na legislação, qual seja, por meio eletrônico, utilizando-se do programa PERD/DCOMP
WEB disponível no Portal e-CAC no sítio da Receita Federal na rede mundial de computadores.
Ante todo o exposto, baseado nos mesmos fundamentos do decisum acima
parcialmente reproduzido, voto por conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.104 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.724622/2017-55

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital